Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO EM VEÍCULO DENTRO DE ESTACIONAMENTO. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais, em virtude de danos em veículo e furto de objetos dentro de estacionamento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Dever de guarda e vigilância. Furto dentro de estacionamento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos em veículos ocorridos em seu estacionamento (súmula 130 do STJ). O autor sofreu prejuízos em virtude de furto ocorrido no interior do estacionamento privado e dotado de cancela para o controle de entrada e saída. O veículo, modelo Ford Ka, alugado pelo autor, foi danificado e foram furtados objetos que se encontravam no interior do automóvel. As fotos juntadas no processo (ID 16105937 - Pág. 1/14) indicam que o veículo se encontrava no interior do estacionamento do réu no momento do furto. O boletim de ocorrência (ID 16105933), a nota fiscal de compra na loja do segundo réu (ID 16105934) e o registro do furto junto ao réu TECX PARK (ID 16105937) corroboram a verossimilhança das alegações do autor e não deixam qualquer dúvida de que o furto ocorreu no interior do estacionamento dos réus. Assim, diante da falha na prestação do serviço, é cabível a condenação dos réus na reparação dos danos sofridos pelo autor.
4 – Dano material. A despeito de o autor não ser o proprietário do automóvel, este se encontrava sob sua responsabilidade, em virtude de contrato de locação. Há comprovação de que o autor arcou com o prejuízo do veículo, conforme nota fiscal do conserto e recibo de pagamento em seu nome (ID 16105940 - Pág. 1/2), de modo que possui direito à reparação pelo dano sofrido. Semelhante é o dano em virtude do furto do notebook que se encontrava no interior do automóvel. O autor demonstrou que sofreu prejuízo com o furto do notebook que lhe foi fornecido por seu empregador. O termo de responsabilidade (ID 16105945 - Pág. 2) e a autorização de desconto no salário do autor (ID 16105931) comprovam o prejuízo decorrente do furto do notebook, de modo que também deve ser reparado pelos réus. Todavia, não há qualquer indicativo de que o autor era proprietário do celular Iphone 6 Plus, do HD externo e da mochila indicada. Somente a alegação no boletim de ocorrência não é suficiente para comprovar a propriedade dos bens, tampouco que se encontravam no interior do veículo. Nesse sentido, deve o réu reparar os prejuízos sofridos pelo autor decorrente do conserto do automóvel e do furto do notebook, totalizando R$ 3.466,00. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação para R$ 3.466,00, a título de danos materiais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W